Tribunal: TJDFT
Processo: 0716626-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0716626-26.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SARAH VICENTE DOS SANTOS APELADO: ELIZABETH PEREIRA DE CARVALHO DECISÃO Os contracheques juntados pela autora no ID 69514101 demonstram que a querelante não é pessoa hipossuficiente. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se, devendo promover o recolhimento do preparo em 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 10 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator